Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. PETROBRÁS. CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE REALIZADORA DO CONCURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULAS 517 E 556 STF. SÚMULA 42 STJ. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. DATAS PREVISTAS EM CRONOGRAMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da teoria da asserção e no que se refere à alegada ilegitimidade passiva, se PETROBRAS realiza o processo seletivo, se é quem retifica edital e convoca os candidatos, evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação e responder pelo resultado da futura sentença.
2. A competência da Justiça Federal é estabelecida nos termos do disposto no art. 109 da Constituição da Federal e tem critério definidor ratione personae, ou seja, leva em consideração a natureza das pessoas envolvidas na relação processual, sendo irrelevante para esse efeito a natureza da controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do pedido formulado na demanda. 2.1. PETROBRAS é sociedade de economia mista controlada pela União e pessoa jurídica de direito privado com capital público e privado, não inserida no rol das pessoas definidas no art. 109, inciso I da Constituição Federal. Na condição de sociedade de economia mista, suas causas são julgadas perante a justiça comum, conforme a Constituição Federal e as Súmulas 517 e 556 do STF e 42 do STJ.
3. O alegado erro de comunicação por parte das agravadas em relação a procedimento de heteroidentificação não se sustenta: no edital de abertura do concurso há tópico específico sobre o procedimento de heteroidentificação e um cronograma de datas nos quais constam a forma de sua realização e as datas previstas para publicação de edital de convocação. 3.1 No dia 05/04/2022, conforme previsto no cronograma, foi disponibilizado edital específico, no qual constavam os dias em que seriam realizados os procedimentos de heteroidentificação, constando o nome da agravante e a data dos dias 09 e 10/04/2022 para realização do procedimento, além do “O(A) candidato(a) deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_21_ns, a partir do dia 6 de abril de 2022, para verificar o seu horário e o seu local de realização do procedimento de heteroidentificação, por meio de consulta individual, ( )”. 3.2 Assim e à vista do que se tem, as agravadas cumpriram o que constava no edital de abertura e no cronograma disponibilizado.
4. Insubsistente a alegada ilegalidade de sua exclusão do concurso por alegada possibilidade de continuidade no certame em relação às vagas da ampla concorrência: há previsão expressa de eliminação do concurso do candidato que se declarou negro e não compareceu ao procedimento de heteroidentificação, como foi o caso da agravante.
5. Agravo conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.